Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Civil. Processual Civil. Condomínio irregular. Taxa de manutenção. Impenhorabilidade de bem. Afastamento.
1.. Reconhecido em decisão transitada em julgado que o débito de taxas de manutenção em condomínio irregular equipara-se às taxas condominiais em condomínio regular, afasta-se a tese da impenhorabilidade do bem que gerou as taxas (Art. 3o, IV da Lei 8.009/90).
2.. Agravo desprovido.